Tribunal: STJ
Processo: 0328550-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031277 - MS (2025/0328550-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO AQUINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO.

INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus, em que se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em caso de
condenação por furto qualificado pela escalada, com pena de 2 anos de reclusão em regime
inicial semiaberto.
2. Fato relevante. O furto envolveu diversos itens avaliados em R$ 814,28, e os bens foram
integralmente restituídos à vítima. A defesa alegou mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da
lesão jurídica.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, considerando a qualificadora do furto
e o valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao
caso de furto qualificado pela escalada, considerando o valor da res furtiva, a restituição
dos bens e os critérios jurisprudenciais para sua incidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52059978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 52318508-98c3-47e3-98a7-09de9c1f0f34

5. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que o princípio da insignificância
exige o preenchimento de quatro condições: mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
6. O princípio da insignificância pode ser afastado em casos de furto qualificado, quando o
valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo ou há habitualidade delitiva,
conforme jurisprudência consolidada.
7. A restituição integral dos bens furtados não constitui, por si só, motivo suficiente para a
aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento sedimentado no Tema
Repetitivo n. 1.205.
8. No caso concreto, o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo e o furto foi
qualificado pela escalada, demonstrando maior ofensividade e justificando a intervenção do
direito penal.
9. A análise do valor da res furtiva e das circunstâncias fáticas do caso demandaria
revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições cumulativas:
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
2. A restituição integral dos bens furtados não é suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância.
3. O princípio da insignificância pode ser afastado em casos de furto qualificado ou quando
o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o, II.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe 25.08.2020; STJ, Tema Repetitivo n. 1.205.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 52318508-98c3-47e3-98a7-09de9c1f0f34

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031277 - MS (2025/0328550-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO AQUINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO.

INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus, em que se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em caso de
condenação por furto qualificado pela escalada, com pena de 2 anos de reclusão em regime
inicial semiaberto.
2. Fato relevante. O furto envolveu diversos itens avaliados em R$ 814,28, e os bens foram
integralmente restituídos à vítima. A defesa alegou mínima ofensividade da conduta,
ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da
lesão jurídica.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus,
afastando a aplicação do princípio da insignificância, considerando a qualificadora do furto
e o valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo.
Documento eletrônico VDA52060169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:19
Código de Controle do Documento: beb4d750-086c-4e67-9232-85d00da1e37e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao
caso de furto qualificado pela escalada, considerando o valor da res furtiva, a restituição
dos bens e os critérios jurisprudenciais para sua incidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que o princípio da insignificância
exige o preenchimento de quatro condições: mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
6. O princípio da insignificância pode ser afastado em casos de furto qualificado, quando o
valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo ou há habitualidade delitiva,
conforme jurisprudência consolidada.
7. A restituição integral dos bens furtados não constitui, por si só, motivo suficiente para a
aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento sedimentado no Tema
Repetitivo n. 1.205.
8. No caso concreto, o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo e o furto foi
qualificado pela escalada, demonstrando maior ofensividade e justificando a intervenção do
direito penal.
9. A análise do valor da res furtiva e das circunstâncias fáticas do caso demandaria
revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições cumulativas:
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de
reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
2. A restituição integral dos bens furtados não é suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância.
3. O princípio da insignificância pode ser afastado em casos de furto qualificado ou quando
o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário mínimo.
Documento eletrônico VDA52060169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:19
Código de Controle do Documento: beb4d750-086c-4e67-9232-85d00da1e37e

Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 4o, II.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe 25.08.2020; STJ, Tema Repetitivo n. 1.205.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO AQUINO DO
NASCIMENTO contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no
§ 4o,
art. 155,
II, do Código Penal.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou a ocorrência de
constrangimento ilegal, porquanto o princípio da insignificância seria aplicável ao caso,
considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o
reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica, além dos bens
terem sido integralmente restituídos à vítima. Afirmou que nos termos da jurisprudência
desse Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a incidência de
qualificadora no delito de furto e a existência de reincidência ou maus antecedentes, não
são, por si sós, fundamentos suficientes para afastar o reconhecimento da insignificância da
conduta. Por fim, aduziu que o STF tem inúmeros julgados com entendimento de que a
aplicação do princípio da insignificância não se limita a bens com valor inferior a 10% do
salário-mínimo.
Na decisão (fls. 374-376), foi indeferida liminarmente a ordem de habeas corpus
.
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 382-393) os mesmos argumentos da
impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
Ab initio
o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondose
Documento eletrônico VDA52060169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:19
Código de Controle do Documento: beb4d750-086c-4e67-9232-85d00da1e37e

o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a aplicação do princípio da insignificância:

No caso dos autos, trata-se de furto qualificado pela escalada, referente à
subtração de 01 vinho pérgola, 04 miojos, 03 bombas de água mineral, 01 bola
fanni, 01 par de sapato tipo boot, 01 par de sapato para serviço, 01 faca de
cozinha, 01 copo Mickey, 02 shampoos Palmolive, 01 kit com Gleide bom ar,
01 Avon loção corporal, 04 pacotes de azeitona, 01 pacote de maionese
Hellmann's; 01 pacote de extrato de tomate, 03 sabonetes, 04 tomates,
avaliados em R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte c oito centavos),
conforme auto de avaliação de p. 51. Entretanto, a prática do delito de furto
qualificado mediante escalada, ainda que recuperada a res furtiva, tal como
demonstrado no acervo probatório, demonstra uma maior ofensividade na sua
conduta, justificando por si só a intervenção do direito penal e demais
conseqüências. Assim, verificada a periculosidade social da ação do
recorrente, de grande relevância a conduta praticada, de modo que a atuação
por parte do Poder Judiciário é necessária, resta confirmada a
inaplicabilidade do princípio bagatelar (fl. 25).

Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do
princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social na ação;
c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, o princípio da
bagatela pode ser afastado quando: a) o valor da res furtiva for superior a 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima; b)
houver reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial ou
maus antecedentes criminais por crimes de outra natureza, podendo ser consideradas ações
penais em curso para caracterizar a habitualidade delitiva; e c) o crime for de furto
qualificado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 926.575/DF,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 10.10.2024; AgRg no HC
n. 882.046/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 3.10.2024; AgRg
no HC n. 925.508/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.9.2024;
AgRg no HC n. 933.248/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
24.9.2024; AgRg no HC n. 925.164/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
Documento eletrônico VDA52060169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:19
Código de Controle do Documento: beb4d750-086c-4e67-9232-85d00da1e37e

de 20.9.2024; AgRg no HC n. 835.749/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de 18.9.2024; AgRg no HC n. 924.446/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12.9.2024; AgRg no HC n. 921.477 /SC, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 5.9.2024; AgRg no HC n. 918.551/SC, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 5.9.2024; AgRg no RHC n. 179.378/SP,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4.9.2024; AgRg no HC n.
867.178/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 27.8.2024; AgRg
no HC n. 881.822/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
3.7.2024; AgRg no RHC n. 185.973/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 811.161/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 23.8.2023; AgRg no
Rel. Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.258.620/RS,
Santos, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 744.150/SP, Rel. Ministro Joel
15/12/2023;
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023.
Além disso, segundo entendimento sedimentado no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.205, "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si
só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância".
Por fim, inexistente laudo de avaliação, torna-se impossível verificar se os bens
furtados eram de pequena monta, requisito indispensável para a aferição da expressividade
ou não da lesão jurídica provocada e, consequentemente, para a aplicação do princípio da
insignificância (AgRg no HC n. 899.516/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 10.6.2024; AgRg no HC n. 924.446/SC, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12.9.2024).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no
tocante à aplicação do princípio da insignificância, porque o valor do bem ultrapassa 10%
do salário mínimo e o furto é qualificado.
Por outro, para modificar o entendimento do tribunal de origem sobre o valor da
res furtiva seria necessário o revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar
a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:19
Código de Controle do Documento: beb4d750-086c-4e67-9232-85d00da1e37e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0328550-9
HC 1.031.277 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001016920258120028 09001014420258120028 1016920258120028
9001014420258120028
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: FRANCISCO AQUINO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO AQUINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449614281548494@
2025/0328550-9 - HC 1031277 Petição : 2025/0087246-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:30:21
Código de Controle do Documento: DA52266A-DF22-48F7-8A50-1555F4AFDE05